Tribunal: CARF
Processo: 18471.000374/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.000374/2005-67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.430 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
VESPER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REVERSÃO
DE
PROVISÕES
PARA
CONTINGÊNCIAS.
INCLUSÃO
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
Para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, excluem-se da receita bruta as reversões de provisões e
recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso
de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimento pelo valor
do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de participações
societárias, nos termos do art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 9.718/98.
Comprovado, por diligência fiscal, que a Autoridade Fazendária incluiu
indevidamente reversões de provisões na base de cálculo das contribuições,
deve-se proceder à sua exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000374/2005-67
Fl. 9696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000374/2005-67

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro II (DRJ-RJOII):
Trata-se de auto de infração de fls. 49/55 lavrado contra a empresa qualificada em
epígrafe em virtude da apuração de diferenças entre os valores escriturados e os
valores declarados/pagos (verificações obrigatórias) da Cofins para os meses 01, 02,
06 e 12/2001; 01, 02 e 05/2002 e 04, 07, 09 e 11/2003, exigindo-se-lhe contribuição de
R$1.452.527,29, multa de ofício de R$1.089.395,43 e juros de mora de R$433.548,41,
calculados até 28/02/2005, perfazendo o total de R$2.975.471,13.
Consta do Termo de Verificação, fls. 44 e 45, integrante do Auto de Infração, que
instada a pronunciar-se sobre as diferenças apuradas nos "Demonstrativos de
Situação Fiscal Apurada" de fls. 28 a 34, conforme Termo de Intimação à fl. 27 e Termo
de Reintimação de fl. 36, a fiscalizada não se manifestou. Desta feita, foram lançadas
de ofício as diferenças apuradas por meio do auto de infração em análise.
O enquadramento legal encontra-se a(s) fl(s). 50/51.
Cientificada em 18/03/2005, a interessada apresentou em 19/04/2005 a impugnação
de fls. 81/90, na qual alegou:
- Que as diferenças apuradas para o período base 2003 não se consubstanciam em
efetivos fatos geradores da Cofins, posto que decorrentes de reversões de provisões
para contingências, que em nada se assemelham a qualquer espécie de receita;
- Que em se tratando de fiscalização baseada no confronto de lançamentos contábeis
com outros dados constantes de planilhas fornecidas pelo próprio contribuinte, nunca é
demais ressaltar que em complemento ao principio do ônus da prova, a própria
legislação do Imposto de Renda convalida a presunção de que, em não sendo
demonstrada pela fiscalização, a inexatidão dos valores escriturados, faz essa prova em
favor do contribuinte e não ao contrário. É o que determina o artigo 923, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000/99, o qual, por sua
vez, é acompanhado percucientemente pelo artigo 924, do mesmo diploma, que impede
a inversão do ônus da prova, como exatamente ora fazem as Autoridades Fiscais.
- Durante os meses de abril, julho e setembro de 2003 parcela das provisões para
contingências foi revertida contra resultado, conta contábil n° 31951111, observando o
tratamento tributário dispensado às reversões de provisões para contingências, ou seja,
sem impacto fiscal nas bases de cálculo para o recolhimento da "COFINS" e da
contribuição para o"PIS", em perfeita consonância com o que dispõe a Lei n° 9.718/98,
em seu art. 3o, §2°, inciso II. Para estes meses, as reversões superam as diferenças
apuradas pela fiscalização, conforme Quadro n° 2, à folha 88. Requer a declaração de
insubsistência dos valores lançados no período base 2003 ou alternativamente, se por
bem assim não entender, que se determine a realização de diligência, mediante
expedição de Mandado de Procedimento Fiscal especifico, de forma a que a
IMPUGNANTE possa justificar arrazoadamente, a natureza de cada um desses
lançamentos.
- Posto isso, pede a impugnante a redução do valor lançado referente à Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS).
É o relatório.
Fl. 9697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000374/2005-67

A 4a Turma da DRJ-RJOII, em sessão datada de 27/08/2008, por unanimidade
de votos, considerou procedente o lançamento. Foi exarado o Acórdão no 13-21.224, às fls.
115/118, com a seguinte ementa:
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados e
documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
A perícia e a diligência se reservam à elucidação de pontos duvidosos que requerem
conhecimentos especializados para o deslinde de litígio, não se justificando a sua
realização quando o fato probando puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-RJOII em
23/10/2008 (conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 120), apresentou Recurso Voluntário
em 21/11/2008, às fls. 241/257, repisando, basicamente, as mesmas alegações da Impugnação.
Este Colegiado resolveu, em sessão datada de 26/09/2018, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade preparadora da RFB: (i) analise a
escrita contábil, verifique se a Recorrente reverteu provisões para contingências, especialmente
em decorrência da sentença arbitral referente à RECORRENTE e a empresa CGI TELECOM
INTERNATIONAL INC, aproveitando-se, se for o caso, do resultado da diligência noticiada no
processo no 18471.000373/2005-12, referente a PIS; (ii) caso afirmativo, verifique se os valores
lançados no resultado a título de reversão de provisões para contingências foram incluídos na
base de cálculo da COFINS no lançamento. Foi exarada a Resolução no 3401-001.505, às fls.
439/443.
Em 26/03/2019 foi lavrada a Informação Fiscal constante às fls. 9651/9654, nos
seguintes termos:
IV. Do Resultado da Diligência Fiscal:
Diante dos fatos anteriormente expostos, conclui-se que a fiscalização autuante
considerou indevidamente, parte do saldo credor da conta 31951111 - JUROS-
FORNECEDORES MATERIAIS/SERVIÇOS, nos meses de abril, julho e setembro de
2003, como base de cálculo do COFINS, conforme quadro abaixo. Tais valores são
relativos às reversões de provisões da CGI TELECOM constituídas na conta 21121111-
VALORES A PAGAR-NACIONAL-PROV MANUAL e, devem ser excluídos da base
de cálculo, de acordo com o previsto no inciso II do § 2° do art. 3° da Lei n°
9.718/1998.
(...)
Os valores (em Reais) a serem expurgados da base de cálculo e correspondentes à
contribuição encontram-se abaixo discriminados:

Fl. 9698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000374/2005-67

Em 10/04/2019, o contribuinte se manifestou sobre a diligência fiscal, in verbis:
A diligência identificou, portanto, que a autoridade administrativa se baseou no regime
cumulativo para fundamentar a ação fiscal que culminou no Auto de Infração ora sob
análise, sendo certo que somente as receitas de telecomunicações devem ser submetidas
a essa sistemática – as demais, como se sabe, sujeitam-se ao regime não cumulativo de
apuração.
Trata-se de vício material que implica nulidade do lançamento de plano. De tão
distintos que são os regimes de apuração, o CARF possui jurisprudência sedimentada no
sentido de que eles não podem ser confundidos, nem mesmo com relação aos créditos
acumulados do não cumulativo para fins de quitação dos débitos do regime cumulativo.
O que a autoridade administrativa fez foi ainda além: apurou o COFINS devido na
sistemática cumulativa com elementos de COFINS não cumulativo. Inviável sob todos
os aspectos.
De toda forma, superada essa questão, ainda que não se considere o lançamento nulo,
a diligência também concluiu que os erros de cálculo incorridos pela autoridade
administrativa levam à conclusão de que inexiste qualquer valor devido ao fisco a
título de COFINS, devendo ser excluída da base de cálculo do lançamento fiscal os
valores indevidamente considerados abaixo:
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Comparando os valores lançados pela Autoridade Fiscal no “Demonstrativo de
Apuração” do Auto de Infração, à fl. 54, com os valores da contribuição a serem cancelados,
indicados na tabela da Informação Fiscal à fl. 9654, constata-se que, em relação à matéria
controvertida neste julgamento, não há qualquer valor a ser cobrado do recorrente.
Contudo, deve ser ressaltado que, conforme consta da decisão da DRJ, os
lançamentos referentes a determinados períodos de apuração se tornaram definitivos e não são
mais objeto da presente lide:
Primeiramente, é de se declarar definitivamente constituídos, por não terem sido
impugnados, os lançamentos referentes aos meses 01, 02, 06 e 12/2001; 01, 02 e
05/2002 e 11/2003, devendo-se prosseguir na cobrança dos mesmos, em autos
apartados.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 9699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000374/2005-67

Fl. 9700
DF CARF MF
Documento nato-digital